Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704835-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VMWARE SOFTWARE E SERVICOS BRASIL LTDA. AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VMWARE Software e Serviços Brasil Ltda. contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção de prova antecipada proposta por Banco Semear S/A (proc. no 0733138-10.2021.8.07.0001), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, destacou a irrelevância da cláusula de eleição de foro e identificou as condições necessárias ao exercício do direito de ação do autor (ID no 114157055, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 32766870, págs. 1-22, a agravante, em suma, tece considerações sobre o cabimento do recurso, uma vez que a decisão afastou matérias de ordem pública e a urgência demonstra-se pela iminência de ser realizada a prova pericial, com valor de honorários de R$ 575.800,00, correspondentes a 14,40% do objeto da perícia, o que mitiga o rol do art. 1.015 do CPC. 3. Afirma que nunca foi signatária de qualquer contrato nem se responsabilizou por qualquer serviço mencionado pelo agravado na petição inicial para justificar a produção antecipada de provas, sendo, portanto, parte ilegítima para o polo passivo da demanda. 4. Ressalta que não foi demonstrada relação societária entre a VMWARE Internacional (sediada na Califórnia, EUA e signatária do Contrato SOW) e a agravante (VMWARE Software e Serviços Brasil Ltda.). 5. Esclarece que, apesar de o agravado alegar que a agravante tem em seu quadro societário a empresa VMWARE International Marketing Ltda., o estabelecimento tem sede na Irlanda e também não é signatário do Contrato SOW, tampouco participou da cadeia de contratos para aquisição dos serviços de armazenamento de dados em nuvem. 6. Assevera que não recebeu qualquer valor referente aos contratos celebrados, já que a beneficiária é a empresa VMWARE Internacional, que não tem relação societária com a agravante, pois a sua representante no Brasil era a Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. Por essas razões, reitera que não tem legitimidade para a demanda. 7. Destaca que o contrato celebrado entre o agravado e a referida empresa elegeu como foro competente o Distrito de Santa Clara, nos Estados Unidos, motivo pelo qual a Justiça brasileira não tem competência para processar e julgar a controvérsia (CPC, art. 25). 8. Sustenta que a decisão deixou de observar os requisitos previstos no art. 381 do CPC, pois a necessidade de comprovar judicialmente fato jurídico relevante ou aclarar relação jurídica nebulosa não constituem pressupostos para permitir a produção antecipada de prova. 9. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (antecipação de tutela recursal) para que o curso da demanda originária seja sobrestado e, no mérito, a sua reforma, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e sejam reconhecidas a incompetência da Justiça brasileira e a inadequação da via eleita, com consequente extinção do processo. 10. Preparo comprovado (ID no 32766888, págs. 2-3). 11. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi indeferido (ID no 32798262, págs. 1-3). 12. Contrarrazões apresentadas no ID no 33555332, nas quais o agravado destaca a irrecorribilidade prevista no CPC, art. 382, § 4o e argui a preclusão da decisão agravada. 13. Em razão das preliminares, foi oportunizado o contraditório (ID no 33685715). 14. Resposta no ID no 33908613. 15. É o necessário. Cumpre decidir. 16. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 32798262, págs. 1-3): “12. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 13. A agravante suscita sua ilegitimidade passiva, pois não teria contratado com o agravado, tampouco integra quadro societário ou gripo econômico com as empresas responsáveis pela realização do negócio jurídico objeto da controvérsia. 14. Dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que tanto a notificação quanto a correspondente resposta foram encaminhadas com cópias à agravante (ID no 103739968, págs. 1-29 e no 103739972, págs. 3-9). 15. No ID no 103739975, pág. 25, a agravante, VMware Software e Serviços Brasil Ltda., informou que “em vista das últimas negociações com o Banco Semear, decidiu por ativar a subscrição de 2 (dois) hosts adicionais da solução VMware Cloud on AWS, pelo prazo de 3 (três) anos, ou seja, até 23 de junho de 2023, representando um investimento excepcional da VMware [...]”. 16. A agravante também apresentou em suas primeiras considerações nos autos principais informações contendo detalhes técnicos e o guia para usuários AWS sobre regulamentações dos serviços financeiros no Brasil (Conselho Monetário Nacional, Resolução no 4.658, ID no 109628936 e seguintes). 17. Nesse contexto, a legitimidade para a demanda não se restringe às empresas subscritoras do contrato, mas a todas aquelas envolvidas na efetiva prestação do serviço, pois, conforme ponderado na decisão recorrida, as atividades são complexas e há desdobramento em suas execuções. 18. Diferentemente do que afirma a agravante, o pedido de produção antecipada de prova formulado pelo agravado se justifica e se adéqua aos requisitos previstos no art. 381 do CPC, pois já manifestou o seu receio de que a identificação de eventual falha na prestação do serviço se torne de difícil verificação até a solução da controvérsia. 19. Ademais, conforme se depreende da notificação extrajudicial e da correspondente resposta, a prova a ser produzida poderá viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ainda que seja pela via judicial. 20. A assertiva apresentada pela agravante para pleitear a extinção da demanda não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos, pois também representa mecanismo adequado para embasar futura necessidade de defesa dos seus interesses. 21. Conforme ponderado na decisão recorrida, a cláusula de eleição de foro contratual somente terá força impositiva em eventual discussão judicial futura, mas não é suficiente para fixar a competência no caso de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381, §3o do CPC. 22. Importante lembrar que a sentença proferida em sede de produção antecipada de prova é meramente homologatória e não faz coisa julgada. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1355552, 07133557720188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e a justificativa para a produção antecipada das provas pleiteadas. 24. Nesse aspecto, os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para afastar as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação por parte do agravado, nos termos consignados na decisão recorrida. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (antecipação de tutela recursal). DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 27. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Publique-se.” 17. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 18. O art. 382, 4o do CPC dispõe que, no procedimento autônomo de produção antecipada de provas, “[...] não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” 19. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 20. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 21. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que não se aplica ao presente recurso. 22. A produção antecipada de provas – prevista nos arts. 381 a 383 do CPC –, estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova. No entanto, a cognição do Juiz é extremamente limitada, já que não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, conforme determina o art. 382, § 2o do CPC. 23. A atuação judicial limita-se à garantia do conhecimento e da participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da prova, de modo que a cognição judicial, o contraditório e a ampla defesa na sua máxima extensão ficam postergadas para a futura e eventual ação principal. 24. Nada obsta a complementação, o esclarecimento e a produção de outras provas em futuro processo, cuja propositura fica a cargo da parte interessada, que também pode optar por ficar inerte ou promover a conciliação extrajudicial, nos termos do art. 381, II e III, do CPC. Aliás, os interessados podem, a seu critério, deixar de utilizar a prova produzida nestes autos. 25. Dessa forma, inviável a discussão sobre a legitimidade das partes e a cláusula de eleição de foro neste rito especial. 26. Não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo do art. 1.015 do CPC. (Acórdão 1388029, 07297328120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 27. Vale destacar que, após impugnação, o Juiz revogou a nomeação do perito em virtude do valor excessivo dos honorários, nomeou substituto e advertiu que qualquer valor superior a R$ 80.000,00 será sumariamente rejeitado (ID no 119509315). 28. Por essas razões, a interpretação teleológica das normas conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 29. Diante da vedação legal e da ausência de demonstração de urgência, o recurso manejado não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 30. Incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo 31. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 32. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. 33. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO